Tribunal: TJMT
Processo: 1001475-12.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001475-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES - CPF: 011.980.126-41 (APELADO), LAXMY LAET ANGUS RENE BROWN - CPF: 078.192.416-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINA OLIVEIRA BRISOLA 02924253098 - CNPJ: 25.112.716/0001-01 (APELANTE), CAROLINA OLIVEIRA BRISOLA 02924253098 - CNPJ: 25.112.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA OLIVEIRA BRISOLA 02924253098 - CNPJ: 25.112.716/0001-01 (APELADO), ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES - CPF: 011.980.126-41 (APELANTE), CAROLINA OLIVEIRA BRISOLA 02924253098 - CNPJ: 25.112.716/0001-01 (APELANTE), LAXMY LAET ANGUS RENE BROWN - CPF: 078.192.416-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO ADESIVO DE ALEXANDRE FRANCES GUIMARÃES E DESPROVEU O DO BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação e Adesivo interposto respectivamente por
BANCO BRADESCO S.A e ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no.

1001475-12.2019.8.11.0006- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Dano Moral – que, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexigibilidade do empréstimo consignado feito de forma fraudulenta, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor; condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 2.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da condenação.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença, sob o argumento de ausência de danos morais e materiais.

Sustenta que não restou comprovado qualquer dano sofrido pelo autor, ressaltando que no ato da formalização do contrato, foram devidamente elucidados todos os seus termos e, por vontade própria, o apelado firmou contrato com o banco apelante, de modo que não há falar em ato ilícito no presente caso.

Alega que “os atos praticados ocorreram em virtude da autorização do apelado quando da contratação do empréstimo e, em virtude disto, não há que se falar em contratação sem sua prévia solicitação ou mesmo descontos indevidos” Num. 99317026 – Pág.3.

Assevera que a operação foi contratada normalmente, restando totalmente devida a cobrança realizada através da consignação das parcelas no benefício do autor.

Destaca que não há comprovação de que a parte apelada tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do apelante, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória.

Alega que o presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença quanto a fixação da condenação, a fim de que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo, assim, o valor exagerado determinado pelo juízo
a quo.

Aduz que é incabível a restituição, simples ou dobrada, por não estar evidenciada a má-fé nas cobranças.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência da ação ante a ausência de ato ilícito, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória, bem como não restou comprovado a existência de danos morais e materiais; subsidiariamente, para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante, bem como que a restituição se dê de forma simples e que a aplicação dos juros de mora incidam a partir do arbitramento dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num. 99317036.

ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES
,
em sede de Recurso Adesivo (Num.99317035) pretende, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, Num.99317040.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação e Adesivo interposto respectivamente por
BANCO BRADESCO S.A e ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no.

1001475-12.2019.8.11.0006- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Dano Moral – que, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexigibilidade do empréstimo consignado feito de forma fraudulenta, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor; condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 2.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ). Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da condenação.

Inicialmente, defiro o requerimento de id. 99317026 - Pág. 12 e determino que as intimações para o Banco Apelante sejam realizadas em nome do BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB/MT 14.992-A, inscrito na OAB/MT 14.992-A, sob pena de nulidade.

Analiso conjuntamente os recursos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto financiamento com parcelas no valor de R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais) realizado pelo Banco requerido diretamente em sua folha de pagamento
, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, verifica-se que ao apresentar sua contestação o Banco Apelante juntou aos autos o contrato no.806715844 firmado em 22/04/2016 (Num. 99316984 – Pág.1/4), qual o autor não nega sua celebração e, registra-se, não é objeto da presente.

Ademais, defendeu a tese de que o mesmo teria sido refinanciado em 22/01/2019 “
gerando um novo contrato no 811285040, cujo valor total é de R$ 40.920,95, a ser quitado em 72 prestações mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.180,00 cada” (Num. 99316983 – Pág.5
). Contudo, a instituição financeira
não juntou aos autos o referido contrato de refinanciamento entabulado entre as partes
limitando-se a defender a tese de legitimidade da dívida, regularidade da cobrança e ausência de danos.

Como visto, o Banco Apelante não comprovou que o autor efetivamente refinanciou o antigo empréstimo com desconto em folha. Inexiste nos autos prova capaz de demonstrar que o autor requereu ou autorizou a referida contratação junto ao banco.

Portanto, não há como aferir a tese defendida por ele consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Registra-se que, eventual fraude praticada por terceiro não justifica a má-prestação do serviço com o irregular uso do nome da parte autora. Na hipótese em análise, como dito, a responsabilidade é objetiva.

Cumpre ressaltar que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de seu serviço, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos. Assim, como fornecedora, deve a instituição financeira diligenciar a fim de proporcionar o máximo de segurança ao seu cliente.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pactuação de contrato bancário, mediante fraude praticada por terceiro falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos, à luz da Teoria do Risco Profissional. 3. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de comprovação do dano moral, que decorre do próprio fato da inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operando-se in re ipsa. (...)( STJ. AgRg no Ag 1273751 Ministro RAUL ARAÚJO 17/02/2011)

Desta feita, a responsabilidade do Banco Apelante está caracterizada, eis que comprovado o dano de consumo, o serviço defeituoso prestado pelo fornecedor como fator determinante do prejuízo e os constrangimentos gerados ao autor Apelado, ressaltando-se que não houve exclusão de responsabilidade conforme previsto no art. 14, §3o, do CDC.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados a título de indenização por danos morais
devem ser majorados para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável, razão pela qual tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Por fim, o Banco Apelante em sede recursal, insurge-se contra a condenação de restituição dos valores, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, descontados de forma indevida da folha de pagamento do autor, aduzindo não haver o dever de ressarcir o consumidor, ante a inexistência de má-fé em sua conduta e, subsidiariamente, pugna que a devolução se dê de forma simples.

Nessa toada, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é devida diante de prova da má-fé do suposto credor, incumbindo o ônus desta prova àquele que alega o fato.

Nesse sentido, partindo-se da premissa de que a má-fé não se presume, como já definido pelo douto magistrado a quo, o contrato de empréstimo consignado feito de forma fraudulenta é nulo, haja vista a ausência de comprovação de manifestação de vontade válida. Assim, deve a parte autora ser ressarcida quanto aos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento na forma simples.

Com estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO ao Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A e DOU PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por
ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES,
para reformar
a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais tópicos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021